Tribunal: TJSP
Processo: 1010713-48.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo às cobranças perpetradas no benefício previdenciário da autora - A requerente nega ter assinado o documento e o banco não demonstrou a autenticidade da firma exarada no contrato por ele produzido nos autos - Mantida a

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo às cobranças perpetradas no benefício previdenciário da autora - A requerente nega ter assinado o documento e o banco não demonstrou a autenticidade da firma exarada no contrato por ele produzido nos autos - Mantida a declaração de inexigibilidade de débito, bem como a condenação do réu na restituição dos valores cobrados, compensando-se com o que foi disponibilizado à requerente - Indevida indenização por danos morais - Não demonstrado desequilíbrio financeiro em razão das cobranças, as quais, equivalem a 4,5% do benefício da autora - Sentença de procedência reformada em parte - Recurso da autora desprovido e do réu parcialmente provido para excluir sua condenação no pagamento de indenização por danos morais, mantidos os honorários já fixados.